Tribunal: TJDFT
Processo: 0743769-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. TAXAS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MORA EX RE. MULTA MORATÓRIA. PREVISÃO CONVENCIONAL E LEGAL. INCIDÊNCIA (CC, ART. 1.336, § 1o). INCIDÊNCIA DOS ACESSÓRIOS MORATÓRIOS. MODULAÇÃO. APELO DO CONDOMÍNIO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Cuidando-se de cobrança de débito oriundo de rateio de despesas condominiais mensuradas de forma certa e determinada e com termo definido pela própria convenção, os juros de mora que devem incrementar as parcelas inadimplidas têm como termo inicial a data do vencimento de cada prestação, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora (art. 397, CC).
2. Os comandos insculpidos nos artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC, que orientam que os juros de mora incidem a partir da citação, só se aplicam nos casos em que há necessidade de interpelação do devedor como pressuposto para que seja constituído em mora se não tiver sido promovida de forma extrajudicial, ou nos casos em que, mesmo havendo prazo estipulado para o pagamento, a obrigação é ilíquida.
3. Segundo a dicção legal, em se tratando de obrigação líquida, certa e exigível, a mora se qualifica no momento em que ocorre o inadimplemento, pois o tempo interpela pelo homem - dies interpellat pro homine -, determinando a fluição a partir de então dos acessórios moratórios, inclusive porque a subversão dessa apreensão consubstanciaria verdadeiro incentivo à inadimplência das obrigações em afronta ao princípio que pauta o direito obrigacional segundo o qual as obrigações licitamente assumidas devem ser cumpridas no molde avençado.
4. Ante os efeitos que a mora irradia, o condômino inadimplente está sujeito à incidência da multa moratória apregoada e modulada pelo legislador civil (CC, art. 1.336, § 1o), incidindo o incremento sobre todas as parcelas inadimplidas, inclusive as extraordinárias, pois ostentam a mesma natureza das obrigações ordinárias e sujeitam-se aos efeitos da mora.
5. A atualização monetária tem como finalidade teleológica simplesmente preservar a atualidade da moeda e da obrigação, não encerrando pena nem incremento, ensejando que, definida a obrigação pecuniária devida no âmbito de cobrança de débito oriundo de rateio de despesas condominiais mensuradas de forma certa e determinada e com termo definido pela própria convenção, com mensuração precisa de seu importe e ocorrida a mora em razão da inexistência de pagamento na data aprazada de vencimento, a preservação da identidade da obrigação no tempo enseja que a correção monetária incida a partir dessa apuração, pois passara a sofrer os efeitos da inflação.
6. O provimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios impostos originalmente ao sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
7. Apelação conhecida e provida. Honorários majorados. Unânime.